Tribunal: TJDFT
Processo: 0712363-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712363-69.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER DECISÃO GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA e outros interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 175366191, autos originários) proferida no cumprimento de sentença movido pelo CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER, que rejeitou a sua alegação de excesso de execução deduzida em petição de “chamamento do feito à ordem”, in verbis: “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por CONDOMINIO DO ED BRASILIA TRADE CENTER em desfavor de EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME, CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME e GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA., todos qualificados no processo. Por meio da decisão de id. 134618252, foi deferida a penhora de aluguel que o requerido percebe em relação ao imóvel loja 34 do bloco B, da quadra 305 do Setor Comercial Local Norte (SCL/NORTE), conforme contrato de locação presente nos autos, ID no 101876518, firmado com DROGARIAS SAO PAULO SA. O executado compareceu aos autos alegando que é manso e pacífico o entendimento de que os encargos contratuais incidem apenas até a data do ajuizamento da execução e que, depois disso, aplicam-se os juros de mora e correção monetária legais/judiciais (art. 406 do CC/2002). Ouvido, o exequente pugnou pelo indeferimento do pedido. Decido. A decisão de id 35749184 apreciou e rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. O executado apresentou nova impugnação ao cumprimento de sentença, a qual foi objeto de análise na decisão de id 94824570. Novamente comparece aos autos visando à nova análise da metodologia de apuração do débito. Primeiramente, é de se pontuar que nesta demanda não se executa débito lastreado em contrato, tratando-se de débito condominial. Não há encargos contratuais em execução, mas o que foi determinado em sentença, ou seja, encargos condominiais corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês até a data de pagamento e multa de 2%, nos seguintes termos: O executado apresenta questão que não guarda qualquer relação com a presente demanda. As questões relativas à metodologia de cálculo do crédito do exequente foram apreciadas mais de uma vez, sendo rejeitadas as impugnações apresentadas pelo executado. Denota-se que o executado busca, a toda evidência, criar obstáculos ao cumprimento da obrigação. A presente demanda foi distribuída no ano de 2007 e sentenciada em abril de 2009 e até a presente data o exequente não recebeu o valor que lhe é devido, e o executado vem empregando meios artificiosos para se opor maliciosamente à execução. O executado incorre em conduta incompatível com a boa-fé processual ao apresentar questão que não guarda relação com a execução e pretendendo discutir metodologia de cálculo que já foi objeto de decisões anteriores. Trata-se de ato atentatório à dignidade da justiça - art. 774, inciso II, CPC, o qual é punido com multa de até 20% do valor atualizado do débito em execução, na forma do art. 774, parágrafo único, CPC. Confira-se: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos; (...) Parágrafo único. Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. Diante disso, indefiro o pedido e, com arrimo no citado artigo, imputo multa ao executado de 5% do valor atualizado da execução a ser revertido em benefício do exequente. Ficam as partes intimadas.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o processo originário, constata-se que os agravantes-executados, de forma reiterada e temerária, insurgem-se contra a metodologia de apuração do débito e alegam excesso de execução, seja por meio de impugnação ao cumprimento de sentença ou por petição de “chamamento do feito à ordem”, que já foram objeto de análise no Primeiro Grau e reexame pelo Tribunal, inclusive com aplicação anterior, além daquela cominada na r. decisão agravada, de multa pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça. Nesse contexto, os elementos dos autos não evidenciam a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Ao agravado-credor para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 1 de abril de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora